Tribunal: TJSP
Processo: 1003234-75.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Inadimplência. Reconvenção apresentada pela devedora fiduciante. Sentença de procedência da ação de busca e apreensão e improcedência da reconvenção. RECURSO manejado pela ré. EXAME: Comportamento contraditório ("venire contra factum proprium") configurado. Negociações extrajudiciais iniciadas pelo banco autor após ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Inadimplência. Reconvenção apresentada pela devedora fiduciante. Sentença de procedência da ação de busca e apreensão e improcedência da reconvenção. RECURSO manejado pela ré. EXAME: Comportamento contraditório ("venire contra factum proprium") configurado. Negociações extrajudiciais iniciadas pelo banco autor após ajuizamento da ação. Mora afastada. Interesse de agir inexistente. Extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Restituição do veículo ao réu que é de rigor ou, em caso de venda extrajudicial do automóvel, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem. Dicção do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69. Comportamento contraditório, ademais, que viola a boa-fé. Situação que impossibilitou o pleno gozo do bem pela apelante. Violação a direitos da personalidade que ultrapassa mero aborrecimento. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 5.000,00. Dicção do art. 944 do Código Civil. Sentença reformada. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) e procedência da reconvenção. Ônus sucumbenciais readequados. RECURSO PROVIDO.